Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713555-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSE LUCIANO ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se há preclusão quanto à matéria debatida, em razão de já ter sido objeto de análise no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tema em discussão foi analisado no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, cujo acórdão transitou em julgado em 26.2.2024 (Ids. 40455951 e 56170721). Nos referidos autos, ao se reconhecer a abusividade do reajuste aplicado com base na RN no 63/2003 da ANS, foram fixados parâmetros técnicos vinculantes para a fase de liquidação da sentença. Assim, ao se pretender modificar os critérios estabelecidos no acórdão, incorre-se em afronta à coisa julgada. 4. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno não provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual." --- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; e CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718025, 0711267-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJe: 30/6/2023. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, e 489, inciso II e §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não apresentou fundamentação adequada, ignorando manifestação técnica do perito judicial que apontou erro nos cálculos realizados, afrontando o dever de motivação das decisões e deixando de enfrentar os pontos essenciais da controvérsia; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), argumentando que a manutenção de crédito artificial, dissociado da realidade técnica apurada, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência, gerando consequências desproporcionais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 11, 371, e 489, inciso II e §1o, inciso IV, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Em relação à indicada violação dos arts. 11, 141, 371, 489, 1.022, 1.025 e 1.028 do CPC, não se vê a alegada obscuridade alegada pela recorrente, porquanto o Tribunal a quo fundamentou seu decisum com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.166.013/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 20 da LINDB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em exame, observa-se que a matéria já foi apreciada no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, julgado pela 3a Turma Cível, cujo Acórdão no 1627238 (Id. 40455951) transitou em julgado em 26/2/2024 (Id. 56170721). Conforme se depreende dos autos, ao se reconhecer a abusividade do reajuste aplicado com base na RN no 63/2003 da ANS, foram fixados parâmetros técnicos vinculantes para a fase de liquidação. Assim, ao se pretender modificar os critérios estabelecidos no referido acórdão, incorre-se em afronta à coisa julgada, não se tratando, no caso, da chamada tese da liquidação zero, mas de tentativa de rediscussão dos parâmetros já fixados definitivamente” (ID 74455950). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029